Tribunal: TJES
Processo: 5003573-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003573-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: THIAGO CASTELO DIAS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003573-46.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RECORRIDO:
THIAGO CASTELO DIAS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DO SEGURO. TARIFA DE AVALIAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
,
em face d
a
sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda para
condenar
o requerido a restituir à parte requerente de forma simples, os seguintes valores: (a) relativo à Tarifa de Avaliação, de forma simples, no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais); (b) a título de Seguros, o valor de R$ 678,14 (seiscentos e setenta e oito reais e quatorze centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
legalidade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação de bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade apresentada em contrarrazões
, porquanto houve a devida impugnação dos termos da sentença.

4
.
Adentrando ao mérito, o
Superior Tribunal de Justiça
–
STJ
, ao julgar o Tema 958, firmou a seguinte tese:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;

e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

(grifo nosso).

5
.
Ademais, acerca do
Tema 972, foi firmada a
seguinte
tese
pelo STJ
:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (grifo nosso).

6.
Quant
o à Tarifa de Avaliação
,
verifica-se que
a
recorrente logrou em comprovar a prestação do serviço, conforme dimana do documento de I
d.
14889710 e inexistem quaisquer indícios de onerosidade excessiva no caso em testilha apto a ensejar a abusividade da cobrança.

7. Noutro giro,
em relação ao seguro
, o recorrente não logrou em comprovar, ainda que minimamente, que oportunizou ao recorrido a aquisição de outro seguro, com outra seguradora que o consumidor optasse, restando, portanto, abusiva a cobrança do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

do recurso
interposto

e,
no mérito,

D
O
U-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para,
mantendo os demais capítulos decisórios, afastar a condenação ao reembolso da tarifa de avaliação no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

9.
Diante do provimento
parcial
do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)